Tribunal: TRF3
Processo: 0029748-72.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
189/283)

0029748-72.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 02/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 02/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.

1. Tendo o embargante protestado pela ampla produção de provas e, mesmo ao sustentar a suficiência da prova documental, requereu a produção de outras, caso é de desconstituir-se a sentença que, julgando o feito antecipadamente, não oportunizou a produção das provas reputadas necessárias, retornando-se os autos à primeira instância, ao fim de que o recorrente possa produzir as provas do fato constitutivo do afirmado direito.

2. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029748-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALDEMIR CATINI CANDIDO

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS MAZZER - SP108289-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: V.C.

Inteiro teor:
189/283)

0029748-72.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 02/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 02/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.

1. Tendo o embargante protestado pela ampla produção de provas e, mesmo ao sustentar a suficiência da prova documental, requereu a produção de outras, caso é de desconstituir-se a sentença que, julgando o feito antecipadamente, não oportunizou a produção das provas reputadas necessárias, retornando-se os autos à primeira instância, ao fim de que o recorrente possa produzir as provas do fato constitutivo do afirmado direito.

2. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029748-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALDEMIR CATINI CANDIDO

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS MAZZER - SP108289-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: V.C.CANDIDO MERCEARIA - ME

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: JOAO CARLOS MAZZER

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029748-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALDEMIR CATINI CANDIDO

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS MAZZER - SP108289

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação interposta pela União em embargos à execução fiscal, esta ajuizada pela União em face de V C CANDIDO MERCEARIA e VALDEMIR CATINI CANDIDO, que foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito na inicial, com posterior levantamento da penhora. Ante a sucumbência recíproca, deixou de condenar as partes nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, fls. 201/203, insurge a União alegando, em síntese, que não há provas nos autos que comprovam que o imóvel em debate serve efetivamente como residência própria do embargante, ou que seria o único de sua propriedade. Ao final, afirma a exequente que não houve comprovação de que a propriedade penhorada se enquadra no conceito de pequena propriedade rural.

Recurso adesivo pelo embargante, fls. 217/220, pugnando pela condenação da União ao pagamento da verba sucumbencial, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com contrarrazões de ambas as partes, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos: Divirjo da e. relatora, vênia devida a Sua Excelência. Faço-o porque entendo que a questão controvertida diz com a configuração, ou não, do imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

Comungo com o entendimento da e. relatora, no sentido de que a sentença proferida entre partes diversas não produz efeitos sobre a exequente e nem serve de prova do fato alegado.

Por outro lado, dissinto de Sua Excelência na parte em que, por falta de provas, julga improcedentes os embargos.

Faço-o por constatar que o feito foi julgado antecipadamente, ou seja, sem oportunizar-se a produção das provas que ora se reputam necessárias.

O caso é, a meu sentir, de desconstituir-se a sentença e deflagrar-se dilação probatória, a fim de permitir que o embargante demonstre os requisitos fáticos à configuração do imóvel como bem de família.

Observo, no particular, que o embargante protestou pela ampla produção de provas e, mesmo ao sustentar a suficiência da prova documental, por cautela requereu a produção de outras provas.

Assim, por meu voto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o embargante possa produzir as provas do fato constitutivo de seu afirmado direito.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029748-72.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VALDEMIR CATINI CANDIDO

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS MAZZER - SP108289

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A penhora, para a garantia da execução, incidiu sobre parte ideal de imóvel de matricula no 19.678, do Cartório de Registro Imobiliário de Mogi Guaçu/SP, tendo sido alegado pelo embargante que, por configurar residência familiar, seria impenhorável.

Sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim dispõe o artigo 1o da Lei no 8.009/90:

"Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

Consta da sentença recorrida (f. 196):

"Os embargos devem ser acolhidos em relação à tese da impenhorabilidade, pois os documentos de fls. 110/114 e 130/131 demonstram que o imóvel penhorado consiste em pequena propriedade rural para fim de moradia, o que já foi inclusive reconhecido por sentença (fls. 127/129)."

Verifico que as sentenças invocadas pelo d. magistrado como razões de decidir foram proferidas por Juiz de Direito nos processos judiciais de no 591/07 e 595/07 (fls. 128/129). Em que pese tratarem de títulos judiciais devidamente fundamentados, entendo que não podem ter a força probante adotada pelo d. magistrado uma vez que a União não participou dos referidos processos, os quais foram movidos por Andréia de Fátima Silva Alves contra Valdemir Catini Cândido e Fernando Eduardo Cândido, não podendo, portanto, servir de prova isolada para justificar a adoção do mesmo entendimento jurídico.

Ademais, como bem observado pela União em suas razões recursais, o embargante não logrou acostar aos autos documentos que pudessem demostrar de forma inequívoca que o imóvel penhorado serve de moradia, tampouco, por se tratar de gleba de terras, que se enquadra na classificação de pequena propriedade rural e que é utilizada para o trabalho familiar.

Isto porque, segundo previsão constitucional (art. 5o, XXVI, CF) e infraconstitucional (art. 833, VII, CPC), dois requisitos são necessários para que um imóvel rural seja considerado impenhorável: a sua pequena extensão e a presença de trabalho familiar.

E, em se tratando de ação de embargos à execução fiscal, cabe ao embargante a juntada dos documentos essenciais e comprobatórios das suas alegações, nos termos do artigo 16, § 2o, da Lei 6.830/80.

Desta feita, diferentemente da conclusão adotada na r. sentença, entendo que o embargante não se desincumbiu do encargo de comprovar suas alegações, não logrando acostar documentação suficiente para demonstrar preenchidos os requisitos exigidos por lei para que seja reconhecida a invocada impenhorabilidade do imóvel em discussão.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MP 2.196-3/01. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem razão a embargante ao alegar a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que tal como ressaltado pelo juízo a quo, o processo de execução foi suspenso, a requerimento do Banco do Brasil, não em razão da ausência de bens a serem penhorados, mas em virtude de acordo (fls. 74/80). Em 19/07/2011, a União Federal, cessionária dos créditos, em virtude da MP 2.196-3/01, requereu o prosseguimento da execução fiscal em virtude do não pagamento das parcelas convencionadas (fls. 144/147). Observe-se que o vencimento da última parcela do acordo não cumprido integralmente estava previsto para 01/06/2018 (fl. 74).

2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é prevista seja em nível constitucional, conforme o disposto no art. 5o, XXVI, seja em nível infraconstitucional, de acordo com o art. 833, VII do Código de Processo Civil (art. 649, VIII do CPC/1973).

3. Sendo assim, dois requisitos são necessários para que um imóvel rural seja considerado impenhorável: a sua pequena extensão e a presença de trabalho familiar.

4. Todavia, o trabalho familiar não é comprovado pelas circunstâncias do caso, uma vez que o embargante é proprietário de, no mínimo, quatro imóveis rurais - matrículas no 8.850, no 17.886, no 6.450 (para o qual foi reconhecida a impenhorabilidade) e no 6.449 (fls. 215/268).

5. Há de se constatar que de acordo com o art. 16, § 3o da Lei no 6.830/80, não é possível a compensação em sede de embargos à execução fiscal.

6. Apelação a que se nega provimento. "

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2241262 - 0004318-60.2016.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 30/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/11/2018)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

- A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é prevista seja em nível constitucional, conforme o disposto no art. 5o, XXVI, seja em nível infraconstitucional, de acordo com o art. 833, VII do Código de Processo Civil (art. 649, VIII do CPC/1973).

- Verifica-se que dois requisitos são necessários para que um imóvel rural seja considerado impenhorável: a sua pequena extensão e a presença de trabalho familiar.

-Apura-se que o imóvel penhorado nos autos não se trata de bem de pequena propriedade rural e não faz jus a proteção do artigo 5o, XXVI da Constituição Federal. Por outro lado, o trabalho familiar também não foi comprovado, uma vez que o agravante não logrou comprovar que o imóvel é diretamente explorado por ele e seus familiares.

- Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, verifica-se que o imóvel, objeto deste agravo, não se apresenta como único imóvel da família, requisito estabelecido pelo artigo 5o da Lei 8.009/90, para a impenhorabilidade. De acordo com certidão de oficial de justiça acostada aos autos restou comprovado que o agravante com sua esposa e filhos residem durante a semana em outra localidade, o que já diverge da hipótese estipulada na lei, o fato de o executado possuir outra moradia. Além disso, ficou constatado na execução fiscal que o agravante é proprietário de outro imóvel rural de matrícula no 26.117 bem como de um apartamento.

- Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 495029 - 0000952-03.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 20/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/07/2018 )

Em face da reversão do julgado como a improcedência dos embargos, resta prejudicado o recurso adesivo do embargante, que visava apenas à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso da União e julgo prejudicado o recurso adesivo do embargante.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.

1. Tendo o embargante protestado pela ampla produção de provas e, mesmo ao sustentar a suficiência da prova documental, requereu a produção de outras, caso é de desconstituir-se a sentença que, julgando o feito antecipadamente, não oportunizou a produção das provas reputadas necessárias, retornando-se os autos à primeira instância, ao fim de que o recorrente possa produzir as provas do fato constitutivo do afirmado direito.

2. Apelação provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso do embargante e, por maioria, deu parcial provimento à apelação da União, nos termos do voto do Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, que lavrará o acórdão, vencida a Relatora, que lhe dava provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.